Tribunal: TJES
Processo: 5014491-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014491-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: Victor da Silva Carvalho

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO ANTECIPADA NA FASE MÉDICA. AFERIÇÃO DE COMPATIBILIDADE FUNCIONAL DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a reinserção de candidato com deficiência no concurso público para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário, promovido pela Secretaria de Estado da Justiça, com a devida reserva de vaga.

2. A decisão impugnada reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, ao considerar desproporcional e precipitada a exclusão do candidato na fase de avaliação médica, com base em suposta incompatibilidade entre a deficiência apresentada e as atribuições do cargo, sem prévia análise funcional concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões jurídicas controvertidas consistem em: (i) verificar se a ausência de comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento compromete sua admissibilidade no processo eletrônico; e (ii) determinar se é juridicamente válida a eliminação de candidato com deficiência, aprovada nas etapas iniciais do concurso, mediante avaliação médica unilateral, sem oportunizar análise técnica funcional no estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A obrigatoriedade de comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de primeiro grau, prevista no art. 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil, não se aplica às hipóteses em que o processo tramita de forma eletrônica, circunstância em que tal diligência constitui faculdade da parte, não implicando vício capaz de obstar o conhecimento do recurso.

5. Segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as funções do cargo deve ser realizada por equipe multiprofissional no decorrer do estágio probatório, permitindo-se a avaliação concreta do desempenho funcional do servidor, bem como a adoção de medidas de adaptação razoável no ambiente de trabalho.

6. A eliminação sumária em fase anterior à posse, sem análise circunstanciada da capacidade funcional efetiva do candidato, constitui medida discriminatória e violadora do direito de acesso a cargos públicos em igualdade de condições, sujeitando-se ao controle judicial de legalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014491-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VICTOR DA SILVA CARVALHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital (id 47274775 e 50294180), que, nos autos da “ação ordinária”, processo n. 55030095-17.2024.8.08.0024, ajuizada por VICTOR DA SILVA CARVALHO, deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial a fim de determinar a reinserção do Agravado, mediante reserva de vaga, no concurso público promovido pela Secretaria de Estado da Justiça para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário (atualmente sob a denominação Polícia Penal), regido pelo Edital n.º 01/2023 SEJUS.

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM

Em contrarrazões recursais, alega-se a omissão do Agravante quanto à obrigação de comunicação ao Juízo de origem acerca da interposição do presente agravo, o que consiste em violação ao disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC, e impõe o não conhecimento do recurso.

De início, destaco que não merece acolhida a preliminar recursal.

Isto porque, este Egrégio Tribunal de Justiça, reverberando a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que "
A obrigação de comunicação da interposição do Agravo de Instrumento pela parte agravante no processo de origem, dentro de três dias, sob pena de não conhecimento do recurso não se aplica ao processo eletrônico, hipótese em que a diligência é mera faculdade da parte recorrente para possibilitar eventual juízo de retratação
" (TJES - Agravo de instrumento nº 5012605-88.2023.8.08.0000; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.02.2024).

Neste contexto, rejeito a preliminar recursal.

MÉRITO

Em suas razões recursais (id 9887659), o Agravante sustenta que o Agravado foi eliminado
“
por ser sua deficiência incompatível para exercer as funções do cargo”
(fls. 09), nos termos do item 5.5.4 do Edital. Aduz, ainda, a impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando a medida for passível de esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação.

De início, entendo não haver plausibilidade na tese recursal ínsita à alegada impossibilidade de deferimento de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública.

Quanto ao ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "
As vedações contidas nos arts. 1.º e 2.º-B da Lei 9.494/1997, no art. 7.º, § 2.º, da Lei 12.016/2009, e no art. 1º da Lei 8.437/1992, aplicam-se apenas às hipóteses descritas em cada um dos aludidos preceitos, os quais não tratam, contudo, de matéria relacionada a concurso público nem ao provimento de cargo. Precedentes
." (AREsp n. 1.244.080/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018.).

Resta fragilizada, portanto, a alegação neste particular.

Em relação à questão substancial debatida, é cediço que a adoção de critérios para a seleção de candidatos em concurso público, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

No entanto, ao antecipar-se a essa etapa, eliminando-se o candidato exclusivamente com base em avaliação prévia sem a observância do devido processo legal e sem que tenha sido oportunizada a avaliação contextualizada do desempenho funcional em situação real de trabalho, a Administração Pública acaba por incorrer em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do acesso universal aos cargos públicos e da razoabilidade.

Cabe destacar que a jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, tem assentado que a análise da compatibilidade entre a deficiência declarada e as atribuições do cargo deve ser diferida para o momento do estágio probatório, mediante atuação de equipe multiprofissional, e não de forma precoce na fase de avaliação médica do certame.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Controvérsia que se restringe à compatibilidade entre a deficiência do impetrante, de natureza auditiva, com as atribuições do cargo público de Agente Penitenciário (AGEPEN).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório (RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019).

3. Entendimento que não se altera a despeito da revogação do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/99 pelo Decreto 9.508/2018, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e vigente com "status" de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º), a qual prevê, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório.

4. Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com eficiência.

5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À SÚMULA 266/STJ. DESCABIMENTO. VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AFERIÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. Em relação à alegada violação da Súmula 266/STJ, do recurso especial não se pode conhecer porque não é a via recursal adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988.

2. O STF, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608.482, relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014).

3. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/1999. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.200.890/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

No caso concreto, além de o candidato ter sido aprovado nas etapas iniciais do certame – inclusive nos testes de aptidão física, que exigem considerável esforço corporal – há nos autos laudos médicos atestando sua aptidão para o exercício das funções previstas para o cargo no edital (id 47255469) e manuseio de arma de fogo (47255470). Tal circunstância, aliada ao entendimento jurisprudencial prevalente, conduz à conclusão de que eventual incompatibilidade só poderia ser verdadeiramente aferida em momento ulterior.

Na hipótese dos autos, a eliminação do candidato foi tida como desarrazoada pelo Juízo de primeiro grau com amparo nos fundamentos que se coadunam com o aqui exposto:

“(...)

Verifico que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória pleiteada.

A autor se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 – SEJUS/ES, concorrendo a uma das vagas para o cargo de inspetor penitenciário destinadas às pessoas com deficiência.

Destaco que o edital do certame prevê reserva de vagas às pessoas com deficiência, assegurando “às pessoas com deficiência o direito de inscrição no presente Concurso Público desde que comprovada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo para o qual o candidato se inscreveu”.

Sendo aprovado nas fases anteriores, foi convocada para os exames médicos, ocasião em que foi eliminada, pois a banca examinadora entendeu que as limitações físicas apresentadas comprometem o desempenho amplo e irrestrito das atividades de policial penal.

Em que pese as conclusões apresentadas pela banca examinadora, há laudo nos autos, emitidos pelo Dr. Antônio Nassur Júnior, CRM/ES nº 2831, que atestam que o autor, em que pese ser portador de deficiência, se encontra apto ao exercício do cargo de inspetor penitenciário (ID 47255469)

Somando-se a esse fato, é entendimento da jurisprudência, que o candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física, de que o exame da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo seja realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório. Nesse sentido:

(...)

Não bastando os entendimentos acima indicados, há de se destacar que o autor foi aprovado nos exames físicos, o que aparentemente, existe a possibilidade de desempenho das atividades de policial penal.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante:

(...)

Desse modo, entendo que a tutela de urgência deve ser deferida.

(...)"

Nesse cenário, o ato administrativo que antecipa a aferição de compatibilidade entre as atribuições do cargo e a condição do candidato, ensejando a sua eliminação precoce, afigura-se, ao menos em princípio, ilegal, sujeitando-se, pois, à correção judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria, e desta forma nego provimento ao recurso.